Tribunal: TJMT
Processo: 0006768-50.2019.8.11.0015
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006768-50.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ARIADINE GONCALES DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 057.398.381-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WAGNER ALVES GONCALVES - CPF: 056.485.091-89 (APELANTE), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ELEVADO TEOR ALCOÓLICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306 c/c art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto, 112 (cento e doze) dias-multa e suspensão/proibição de obtenção de habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias, em razão de conduzir veículo sob influência de álcool e causar acidente de trânsito, postulando a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com compensação da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base com fundamento no elevado teor alcoólico e na ocorrência de acidente de trânsito é idônea
e,
(
ii
) estabelecer se é devido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que extrajudicial, com sua compensação com a agravante prevista no art. 298, III, do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O elevado teor alcoólico aferido (1,07 mg/L), muito superior ao limite legal, revela maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade, sem configurar
bis in idem.

A condução de veículo sob efeito de álcool com invasão de via preferencial e causação de acidente de trânsito, com danos à vítima, demonstra que a conduta extrapola o risco abstrato do tipo penal, legitimando a negativação das circunstâncias do crime.

O nexo entre a embriaguez e o acidente se evidencia pelo elevado grau de alcoolemia aliado à condução imprudente, afastando a tese de causa independente.

A confissão espontânea, ainda que extrajudicial, deve ser reconhecida, nos termos da jurisprudência consolidada.

A atenuante da confissão espontânea admite compensação integral com a agravante do art. 298, III, do CTB
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
1. O elevado teor alcoólico superior ao limite legal autoriza a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena. 2. A ocorrência de acidente de trânsito em contexto de embriaguez ao volante legitima a negativação das circunstâncias do crime por extrapolar o risco abstrato do tipo penal. 3. A confissão espontânea, ainda que extrajudicial, deve ser reconhecida quando contribui para a formação do convencimento judicial. 4. A atenuante da confissão espontânea pode ser compensada integralmente com a agravante prevista no art. 298, III, do CTB.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006768-50.2019.8.11.0015

APELANTE: WAGNER ALVES GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

WAGNER ALVES GONCALVES

contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação penal,
o condenou à pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 306 c/c art. 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, bem como à proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias e ao pagamento de 112 (cento e doze) dias-multa (ID 351993924).

O apelante sustenta que: 1)
a fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base seria inidônea, por não evidenciar elementos concretos aptos a justificar a valoração negativa das circunstâncias judiciais e, 2) embora tenha confessado a prática delitiva, o magistrado deixou de reconhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena.

Requer o provimento do recurso para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, bem como seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com sua compensação em relação à agravante prevista no art. 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro (ID 351993937).

Em contrarrazões, a i. 4a Promotoria de Justiça Criminal de Sinop/MT pugnou pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea e promovida sua compensação com a agravante (ID 351993940).

N
essa instância superior,
a i. 2a Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo parcial provimento do apelo, pelos mesmos fundamentos que o órgão ministerial de origem, acrescentando a necessidade de adequação da dosimetria quanto à valoração das circunstâncias judiciais, para que a fundamentação utilizada na vetorial circunstâncias do crime seja deslocada para negativar as consequências do crime, na lavra do Ilustre Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda (ID 362095370).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Consta no dia 03 de dezembro de 2018, por volta das 13h, na intersecção da Rua das
Alcalifas
com a Avenida dos Ingás, Jardim Violetas, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado WAGNER ALVES GONÇALVES, consciente da ilic
itude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da
influência
de álcool, consoante boletim de ocorrência (fls. 03/
06), teste de etilômetro (fl. 07), depoimentos (fls. 09/10 e 11/12) e demais elementos coligidos aos autos.

Restou apurado que o Denunciado, após ingerir bebida alcoólica, conduziu a motocicleta YAMAHA/YBR 125 FACTOR K1, placa OBQ-1323, pela Rua das
Alcalifas
, ocasião em que, ao atravessar a Avenida dos Ingás, colidiu na m
otocicleta HONDA/BIZ, placa QBZ-5159,
conduzida pela Sra.
Ariadine

Gonçales
dos Santos. Em seguida, o Denunciado foi abordado pela Guarnição Policial e, realizado o teste de etilômetro, foi constatada a embriaguez alcoólica do Denunciado.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia WAGNER ALVES GONÇALVES como incurso no artigo 306 da Lei 9.503/
97 pelo que se promove a instauração da respectiva ação penal.”
(ID
351993856 - Pág. 17)
.

O juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou
Wagner Alves Gonçalves
nas sanções do
art
.
306 c/c art. 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de
1 (um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, em regime aberto
, bem como à proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias
e ao pagamento de
112 (cento e doze) dias-multa.

Irresignado
, o apelante requer, primeiramente, a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de

ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Pois bem.

Consta da sentença que o magistrado singular exasperou a pena-base em 2/8 (dois oitavos)
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
, em razão da valoração desfavorável de duas vetoriais previstas no
art
. 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilida
de
e circunstâncias do crime.

A culpabilidade foi negativada em razão do elevado teor alcoólico constatado no teste de
etilômetro
, ao passo que as circunstâncias do crime foram consideradas desfavoráveis porque o apelante, ao conduzir veículo automotor sob influência de álcool, ocasionou acidente de trânsito.

No tocante à culpabilidade, verifica-se que o teste de
etilômetro
realizado pelo recorrente aferiu concentração de 1,07 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, conforme documentação acostada aos autos, índice
maior que o triplo

d
o limite legal de 0,3 mg/L exigido para configuração do delito previsto no
art
. 306 do CTB.

Tal circunstância revela maior grau de
reprovabilidade
da conduta, porquanto a concentração alcoólica extremamente elevada potencializa sobremaneira o risco à incolumidade pública e à segurança viária, extrapolando o núcleo ordinário de tipicidade do delito.

Ao contrário do que sustenta a defesa, embora a influência de álcool constitua elementar do tipo penal, o grau exacerbado de alcoolemia, quando muito superior ao patamar mínimo legal, constitui circunstância concreta apta a demonstrar maior censurabilidade da conduta, legitimando a valoração negativa da culpabilidade, sem que haja falar em
bis in idem.

Nesse sentido:

“
1.
1. A concentração de álcool significativamente superior ao limite legal previsto no
art
. 306, § 1o, I, do CTB autoriza a valoração negativa da culpabilidade, por evidenciar maior
reprovabilidade
da conduta, sem configurar bis in idem.
”
(TJMT – AP N.U
1013062-28.2024.8.11.0015
- Relator
Juiz Convocado Eduardo Calmon
d
e Almeida
Cezar -
Quarta Câmara Criminal –
1
7.3
.2026).

Dessa
maneira,
mostra-se escorreita a valoração negativa da culpabilidade.

Relativamente à segunda vetorial, observa-se que o
juízo
a quo
valorou negativamente as circunstâncias do crime em razão de o apelante ter dado causa a acidente automobilístico.

Apesar de o
parecer ministerial sug
erir
o deslocamento dessa fundamentação para a
vetorial consequências
do crime, entendo que a manutenção da valoração nas circunstâncias do crime não implica vício, porquanto a jurisprudência admite ambas as soluções, desde que evidenciado que a conduta extrapolou os limites normais do tipo penal.

No caso concreto,
restou comprovado que o apelante, sob influência de álcool, invadiu via preferencial e colidiu com a motocicleta da vítima
Ariadine

Gonçales
dos Santos, circunstância que revela maior gravidade da conduta.

A dinâmica do acidente foi confirmada pelo policial militar Edmilson Berardo de Almeida, que atendeu a ocorrência e declarou que o
réu
desrespeitou a preferência de passagem na Avenida dos Ingás, ocasionando a colisão e lesões na vítima (ID 351993875 –
mídia
), versão que encontra respaldo no Boletim de Ocorrência no 2018.373389 (ID 351993856 - Pág. 26).

Registre-se que, embora a defesa sustente a ausência de prova pericial das lesões, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a ocorrência de danos concretos, uma vez que o referido policial confirmou em juízo que a vítima foi socorrida e encaminhada à UPA com ferimentos, ao passo que o próprio réu admitiu, na fase policial, ter firmado acordo para ressarcimento dos prejuízos materiais causados à motocicleta da ofendida, circunstâncias que afastam a tese de inexistência de prova do dano.

Outrossim, não procede
a
alegação defensiva de que o acidente poderia ter ocorrido independentemente do estado de embriaguez, porquanto o elevado grau de alcoolemia constatado, aliado à condução imprudente consistente na invasão de via preferencial, evidencia nexo concreto entre a alteração da capacidade psicomotora do agente e a dinâmica do sinistro.

Nesse contexto, o fato de o recorrente ter provocado acidente de trânsito enquanto dirigia sob efeito de álcool evidencia que sua conduta ultrapassou o risco abstrato inerente ao delito previsto no
art
. 306 do CTB, legitimando a
negativação
da
vetorial circunstâncias
do crime, não se mostrando imprescindível o deslocamento para as consequências do crime.

A propósito:

“(...) 3. A exasperação da pena base em razão da ocorrência de acidente de trânsito decorrente da embriaguez é idônea.”
(TJMT – AP N.U 1010998-16.2022.8.11.0015 - Relator Des.
Lidio
Modesto da Silva Fi
lho -
Quarta Câmara Criminal – 24.6.2025).

“
(...)
O fato do agente ter provocado acidente automobilístico é elemento que demonstra que sua conduta extrapolou os limites do tipo previsto no
art
. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o que autoriza a
negativação
das circunstâncias do crime e consequente elevação da pena-base.”
(TJMT – AP N.U 1002201-19.2024.8.11.0003 - Relator Des. Paulo
d
a Cunha - Primeira Câmara Criminal – 13.8.2024).

Assim, mantenho a valoração negativa da referida vetorial, tal como realizada na sentença, por se mostrar devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência pátria.

No que tange ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, assiste razão ao apelante.

Embora o réu tenha sido revel em juízo, verifica-se que, em interrogatório prestado perante a autoridade policial, confessou a prática
delitiva
ao declarar:

“QUE nesta manhã estava de folga do trabalho e por isso pegou sua motocicleta e foi até um barzinho perto de sua casa onde tomou 04 doses de conhaque e posteriormente pegou sua motocicleta novamente e estava indo para sua casa almoçar quando uma outra motocicleta cruzou sua frente estando o interrogando na preferencial”
(ID 351993856).

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sen
tido de que
“
a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar.”
(STJ - HC 1024539/SP – Relator Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma – 22.10.2025).

In
casu
,

além de espontânea, a confissão foi expressamente utilizada pelo magistrado
sentenciante
ao reproduzir o teor do interrogatório policial na fundamentação condenatória.

Desse modo
, impõe-se o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no
art
. 65, III, “d”, do Código Penal.

Ademais, uma vez reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mostra-se juridicamente possível sua compensação integral com a agravante prevista no
art
. 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro

(TJMT – AP N.U 1000268-03.2024.8.11.0038 - Relatora. Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte - Terceira Câmara Criminal – 30.3.2026).

Passo, pois, ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase da dosimetria, mantidas desfavoráveis as vetoriais culpabilidade e consequências do crime, fixo a pena-base em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção,
96 (noventa e seis) dias-multa
e suspensão/proibição de obtenção de permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea e procedo à sua compensação integral com a agravante prevista no art. 298, inciso III, do CTB, mantendo inalteradas as reprimendas.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção,
96 (noventa e seis) dias-multa
e suspensão/proibição de obtenção de permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias.

Mantém-se o regime inicial aberto, nos termos fixados na sentença.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, e, no mérito,
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
, para

reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la integralmente com a agravante prevista no art. 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, redimensionando a pena para 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto,
96 (noventa e seis) dias-multa
e suspensão/proibição de obtenção de permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, mantidos os demais termos da sentença, em
parcial
consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026